Tribunal: STF
Processo: HC 187493
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outro(s) em favor de Anderson Gonçalves da Costa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.632.147/SP (evento 19 – fls. 58/63).
     O paciente foi condenado à pena 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de receptação qualificada, tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 10 - fls. 2/6).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão (evento 13 – fls. 26/32). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (evento 16 – fls. 24).
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, via decisão monocrática, não conheceu do recurso especial. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental. 
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, sustentam falta de provas de autoria e materialidade delitivas. Sustentam a possibilidade de concessão de liberdade provisória ao paciente. Defendem o preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade do apelo especial. Aduzem ‘falha na dosimetria e aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, pois não houve qualquer fundamentação seguindo os preceitos constitucionais sobre o ponto da equivocada interpretação do crime de tráfico’. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO IMPLÍCITO DO AGRAVO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.º 182 DO STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. É manifestamente descabida a alegação de nulidade do julgamento monocrático proferido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, trazida sob o argumento de que a decisão agravada, invadindo a competência da Turma Julgadora, teria adentrado ao mérito do recurso especial e, ao assim fazer, implicitamente deu provimento ao agravo em recurso especial. No caso concreto, o Agravo em Recurso Especial sequer chegou a ser conhecido, por não ter atendido aos pressupostos de admissibilidade. Por consequência, não houve nenhuma manifestação acerca das questões suscitadas no recurso especial e, tampouco, provimento implícito do Agravo.
    2. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
    3. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos que objetivam afastar a inadmissão do recurso especial, mostra-se inviável proceder à análise da viabilidade das alegações suscitadas no apelo raro.
    4. Agravo regimental não conhecido. ”
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora